Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-83.2020.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1004139-83.2020.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATORA:
EXMA. SRA
.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[RICARDO SEVERO DE CASTRO - CPF: 004.378.551-47 (APELANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), PRIMA RODAS (APELADO), KELLY PEREIRA LIMA - CNPJ: 04.698.390/0001-76 (APELADO), ALESSANDRO THIAGO SIUVES ALVES - CPF: 009.658.456-48 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo .Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PNEU REMOLDADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO E DEFEITO NO PRODUTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. AVARIAS EXTERNAS COMPATÍVEIS COM AS CONDIÇÕES DE USO DO PNEU. PROVA ORAL E VÍDEO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais, exclusão da responsabilidade da fornecedora e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade

O apelante defende a incidência das normas do CDC, com inversão do ônus da prova, e, no mérito, afirma que os elementos dos autos demonstram defeito no pneu comercializado pela ré.

II. Questão em discussão

Discute-se se o pneu remoldado comercializado pela ré possuía vício oculto e o dever de indenizar pelos danos experimentados.

III. Razões de decidir

A relação jurídica possui natureza consumerista, de modo que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sem afastar a necessidade de comprovação do defeito do produto e do nexo causal entre o vício e o dano.

O fornecedor se exonera da responsabilidade quando comprova a inexistência do defeito, nos termos do art. 12, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A prova pericial conclui que o pneu apresentava cortes e furos na banda de rodagem, aptos a provocar infiltração, perda de pressão e desagregação da banda, sem identificação de elementos técnicos que comprovam vício oculto.

O fato de o pneu ser remoldado e aprovado pelo INMETRO não revela defeito intrínseco, nem transfere automaticamente a responsabilidade ao fornecedor sem prova de falha do produto.

A prova oral, o vídeo juntado e as impressões sobre a dinâmica do acidente não afastam a conclusão técnica pericial.

Ausente a comprovação do defeito do produto e, por consequência, do nexo causal, não se configura o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. Em pedido de indenização fundado em vício de produto, a responsabilidade objetiva do fornecedor, embora regida pelo CDC, não afasta a necessidade de demonstração do defeito e do nexo causal.

2. A prova pericial não conclui pela existência de vício oculto e aponta avarias compatíveis com as condições de uso do produto, fundamentando a excludente do art. 12, § 3º, II, do CDC.

3. O laudo técnico produzido em Juízo prevalece sobre a prova testemunhal e outros elementos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 12, § 3º, II; CPC, arts. 373, I, 479 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1046601-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025, publ. DJE 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por
RICARDO SEVERO DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Ação de reparação de danos materiais e morais proposta em face de PRIMA RODAS.

A sentença julgou improcedente os pedidos, ao fundamento de exclusão de responsabilidade da fornecedora, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade (id. 347559447).

O apelante pugna pela incidência das normas consumeristas e defende que a sentença deve ser reformada, pois conferiu valor excessivo ao laudo pericial, sem a devida consideração do conjunto probatório. Afirma que as provas indicam a existência de defeito no produto, e não avaria decorrente de uso inadequado e que a prova oral, o vídeo juntado e as circunstâncias do acidente infirmam a conclusão pericial quanto à origem do dano.

Afirma que o próprio esclarecimento pericial complementar registrou a ausência de remendos no pneu examinado, dado que reputa decisivo para afastar a hipótese de danos progressivos decorrentes de uso, e para reforçar a narrativa de falha súbita, compatível com defeito preexistente do produto. Acrescenta que o laudo também reconhece a menor vida útil do pneu remoldado, o que não exonera o fornecedor, mas reafirma o dever de segurança inerente à colocação do produto no mercado de consumo. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos (id. 347559448).

A apelada defende culpa exclusiva do consumidor, com base no laudo técnico e na análise pericial produzida em juízo, visto que os danos identificados no pneu são compatíveis com impacto, uso inadequado, pressão insuficiente ou avarias por cortes e furos na banda de rodagem, circunstâncias que rompem o nexo causal e afastam o dever de indenizar.

Sustenta que a prova pericial é conclusiva ao assentar a inexistência de elementos técnicos aptos a demonstrar vício oculto no pneu remoldado, aprovado pelo INMETRO e acrescenta que a prova oral não possui densidade técnica para desconstituir o laudo judicial. Requer o não provimento da apelação, com a majoração dos honorários sucumbenciais (id. 347559450).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN DIAS CAVERSAN, OAB/MT 17543/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia consiste em definir se o acidente decorreu de defeito do pneu comercializado pela ré, apto a caracterizar vício do produto e ensejar sua responsabilização pelos danos materiais e morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, nessa perspectiva, a responsabilidade do fornecedor, em hipóteses de vício do produto, é objetiva.

A configuração do dever de indenizar não se opera de forma automática, permanecendo indispensável demonstrar a existência do defeito do produto, bem como do nexo causal entre esse vício e o dano efetivamente suportado pela parte lesada, da qual o fornecedor poderá se exonerar se comprovar, dentre outras excludentes, a inexistência do defeito, nos termos do art. 12, § 3º, II, do CDC.

O laudo pericial concluiu que o componente apresentava cortes e furos na banda de rodagem, aptos a ocasionar infiltração, perda de pressão e subsequente desagregação da banda, consignando, ao final, que não havia elementos técnicos para demonstrar vício oculto, pois as avarias identificadas eram compatíveis com danos causados pelo uso.

Consta, ainda, que se tratava de pneu remoldado, aprovado pelo INMETRO, e que esse tipo de componente, por sua própria natureza, pode ter a vida útil reduzida em condições severas de tráfego.

Vejamos:

“II. Em análises realizadas, verificou que através dos documentos e imagens, que o pneu apresentava cortes e furos na banda de rodagem, o que pode causar infiltração entre a banda de rodagem estrutura, assim como pode causar a perda de pressão do pneu.

III. Cabe apontar que o pneu adquirido, se trata de uma peça remoldada, ou seja, foi submetida a processo de restauração, tendo sido aprovado pelo INMETRO, conforme indicações no pneu e demonstrado no escopo do Laudo Pericial.

IV. Por fim, conclui-se que diante das informações apresentadas aos Autos e análises realizadas, é incontestável a ocorrência de danos no componente pneu, no entanto, com as análises realizadas nos documentos e o prospecto de engenharia mecânica, constatou-se que não há elementos técnicos para demonstrar vício oculto no objeto da lide, visto que na banda de rodagem, identificou-se avarias de cortes e furos quais são causados por uso.” (id. 347559414).

É certo que o magistrado não está restrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), todavia, a superação da prova técnica exige a presença de elementos probatórios consistentes e tecnicamente idôneos em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

O apelante sustenta que a prova oral e o vídeo juntado demonstram a inexistência de buracos ou objetos na pista, bem como pretende atribuir ao barro encontrado no interior do pneu a condição de consequência do acidente, e não de sua causa. Também argumenta que a ausência de remendos afasta a conclusão pericial.

Esses argumentos, porém, não infirmam a conclusão do
expert
. A circunstância de a pista aparentar boas condições ou de as testemunhas não terem visualizado objetos perfurantes não basta para excluir, do ponto de vista técnico, a ocorrência de cortes e furos decorrentes do uso, inclusive por contato com detritos, irregularidades pontuais ou objetos de pequenas proporções, sobretudo em contexto de circulação também em área rural.

Do mesmo modo, o fato de o pneu não apresentar remendos apenas revela a inexistência de reparos anteriores, mas não conduz, por si só, à conclusão de que a ruptura decorreu de defeito de fabricação ou de vício oculto.

A prova pericial, dotada de rigor técnico e imparcialidade, prevalece sobre impressões pessoais acerca da dinâmica do sinistro, notadamente na ausência de contraprova especializada capaz de infirmá-la.

Nesse contexto, a prova testemunhal não se mostra apta a afastar a conclusão pericial de que os danos no pneu decorreram das condições de uso, e não de defeito intrínseco do produto. Nem mesmo a invocação das regras da legislação consumerista altera esse desfecho.

Ainda que se reconheça a facilitação da defesa do consumidor, a ré logrou em se desincumbir do ônus de demonstrar a inexistência do defeito alegado, mediante prova pericial produzida de forma regular e suficientemente conclusiva.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente em situação análoga:

“[...]
A mera inconformidade com as conclusões técnicas do laudo, desacompanhada de indicação objetiva de obscuridade, contradição ou lacuna determinante, não impõe, por si, a reabertura da instrução para esclarecimentos periciais, quando a prova produzida se mostra suficiente para a resolução do mérito.

No mérito, a prova pericial, realizada quando o veículo ostentava 155.475 km, não evidenciou vício de fabricação capaz de comprometer a funcionalidade ou segurança: quanto ao alegado “barulho na suspensão”, não foram constatados defeitos ou desgastes relevantes, e o ruído percebido no teste de rodagem em aceleração brusca foi situado como relacionado ao sistema de transmissão, com atribuição técnica a desgaste natural e ausência de manutenção preventiva e periódica (última revisão registrada em torno de 50.000 km).

Inexistindo demonstração de vício de fabricação (ou de defeito imputável ao fornecedor), inexiste ato ilícito que fundamente rescisão contratual com restituição do preço; do mesmo modo, ausente ilicitude e violação a direito da personalidade, não se configura dano moral indenizável, sendo insuficientes, no caso, os dissabores narrados.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a base fixada na origem. [...]

(N.U 1005841-26.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

Assim, ausente a comprovação do defeito do produto e, por conseguinte, do nexo causal apto a amparar a pretensão indenizatória, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, observando a gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026